Tribunal: TJES
Processo: 5000496-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou expressamente que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do ora embargante foi refutada e que deve ser confirmada a denegação da benesse da gratuidade de justiça.

2.
Ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir a valoração probatória e os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ACYR BATISTA LAURINDO
em face do v. acórdão do evento 3862908, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução e de confirmar a denegação da gratuidade de justiça ao ora embargante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, restou devidamente enfrentado de modo claro e preciso que a presunção do art. 99, §3º, do CPC foi afastada por diversas circunstâncias, uma vez que o embargante é empresário do ramo de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, produtor rural, assumiu obrigações significativas e está amparado por advogado particular.

Outrossim, foi sopesado o capital social da empresa individual de responsabilidade limitada, os rendimentos tributáveis e os isentos auferidos no ano-calendário de 2020, bem como foi privilegiado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e das circunstâncias fáticas.

Nesse contexto, não há que se falar que esta colenda Câmara Cível deixou de examinar a aplicação da regra do art. 98, §5º, do CPC, pelo mero fato de ter concluído que a situação financeira do ora embargante é compatível com o pagamento das custas processuais nesta oportunidade.

Por fim, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir a valoração probatória e os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS
I. O acórdão não é omisso eis que deixou assente os motivos pelos quais a embargante não faz jus a benesse da gratuidade de justiça.
II. O presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos. III. Aclaratórios improvidos. (TJES; EDcl-AI 0027245-76.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 08/02/2021; DJES 26/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, o órgão colegiado, após analisar a prova dos autos, entendeu não estar comprovada os elementos que corroborem com a alegação de miserabilidade sustentada pelos recorrentes, a ensejar o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Assim, não há que se falar em qualquer omissão existente no acórdão recorrido.
3. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AI 0009114-67.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - Segundo iterativa jurisprudência, o vício que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador incide em uma das hipóteses descritas o artigo 1.022 do CPC/2015.
II - O fato da conclusão do acórdão restar diversa da esperada pela parte não importa em contradição. Restando inexistente a comprovação de condição hipossuficiente alegada na inicial do recurso, a medida que se impõe é a negativa de concessão da benesse, direcionada a quem efetivamente comprova sua necessidade.
(TJES; EDcl-AI 0022878-09.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 31/01/2022; DJES 16/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.